Tribunal: TJDFT
Processo: 0703577-35.2021.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DIREITO SUCESSÓRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Com lastro na hipossuficiência inferida dos documentos apresentados (IDs 35589827 e 35589828), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada pelas autoras/recorrentes.

2. Recurso das autoras em face da sentença que reconheceu a incompetência absoluta do juizado especial, em razão da matéria (jazigo pendente de definição de propriedade do imóvel inventariado), e extinguiu o processo sem julgamento do mérito.

3. Nas razões recursais, narram que, antes de falecer, seu pai (Pedro Bezerra da Silva) adquiriu um jazigo para o enterro da avó paterna (1995), mas, por equívoco, a nota fiscal (ID 35589583, pág. 2) foi emitida em nome do avô paterno (Sebastião Bezerra da Silva), já falecido à época (1964).

4. Informam que, além da avó paterna, o jazigo foi utilizado para o enterro de mais três parentes, sem qualquer impedimento por parte do réu (ID 35589583, pág. 1[1]).

5. Afirmam que, em 2021, seu pai faleceu (ID 35589582, pág. 3[2]) e, em razão do equívoco, foram impedidas de utilizar o referido jazigo, pois estava registrado em nome do avô paterno.

6. Alegam que sofreram danos em razão do equívoco praticado pelo responsável que tratou da aquisição do jazigo por seu pai (1995), pois foram obrigadas a adquirir outro jazigo, pelo valor de R$ 1.680,58 (ID 35589584[3]).

7. Requerem a reforma da sentença para julgar procedentes para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

8. O ponto fulcral da controvérsia reside em determinar se, no ano de 1995, o jazigo foi adquirido pelo pai (Pedro Bezerra da Silva) ou pelo avô (Sebastião Bezerra da Silva) das autoras.

9. As autoras afirmaram que o avô paterno faleceu em 1964, o que evidencia que, por equívoco, a nota em fiscal não foi emitida em nome do pai.

10. No entanto, verifica-se que deixaram de comprovar o ano de falecimento do avô paterno, o que poderia ser feito com a apresentação da certidão de óbito. Do mesmo modo, não apresentaram contrato ou qualquer outro documento capaz de comprovar que Pedro Bezerra da Silva adquiriu o jazigo.

11. Assim, ao contrário do alegado pelas autoras, não restou comprovado a ocorrência do referido equívoco e, por consequência, que o jazigo foi adquirido pelo pai, Pedro Bezerra da Silva.

12. Com efeito, sem a definição acerca da propriedade do jazido na época dos fatos, não é possível decidir sobre a responsabilidade do réu pelos danos eventualmente causados as autoras, que foram impedidas de utilizar o jazigo para o enterro do pai.

13. O artigo 28 da Lei 11.697/08 (Lei de Organização Judiciária do DF) estabelece que compete ao juiz da Vara de Órfãos e Sucessões processar e julgar as demandas relativas a sucessões “causa mortis”.

14. Irretocável, portanto, a sentença que reconheceu incompetência absoluta dos juizados especiais e extinguiu o processo sem julgamento do mérito (art. 51, II, Lei 9.099/95).

15. Recurso conhecido e improvido.

16. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais (art. 55, Lei no 9.099/95), que se encontra com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.

17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Nota fiscal emitida em nome de Pedro Bezerra da Silva.

[2] Certidão de óbito do Pedro Bezerra da Silva.

[3] Contrato e nota fiscal.